Tribunal: TJDFT
Processo: 0771833-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. FREQUÊNCIA À AULA PRESENCIAL. MODALIDADE EAD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o DF ao pagamento do auxílio financeiro referente aos dias de realização do Curso de Formação Profissional - 19 a 24/08/2023.
2. Na origem, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de cobrança. Informaram que foram aprovados em concurso público de provas e títulos, para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, tendo participado inclusive do Curso de Formação Profissional. Aduziram que durante o Curso de Formação Profissional, dedicaram-se exclusivamente às atividades discentes, e por isso deveriam receber 50% (cinquenta por cento) da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente à época de sua realização. Informaram que a data para realização do Curso de Formação ficou definida para o período compreendido entre 27/06/2023 e 25/08/2023, totalizando 60 dias de curso. Consignaram que receberam parcialmente o valor devido. Requereram a condenação do DF ao pagamento de valor referente aos dias não pagos – 19/08/2023 a 25/08/2023.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70242302). Foram ofertadas contrarrazões (ID 70242305).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao direito dos requerentes ao recebimento ao auxílio financeiro em período em que não houve aula presencial.
5. Em suas razões recursais, os requerentes argumentaram que o curso de formação foi realizado entre os dias 27/06/2023 a 25/08/2023, conforme previsão expressa no edital. Aduziram que deveriam receber auxílio financeiro pelos 60 dias do curso de formação. Sustentaram que o artigo 14 da Lei 9.624/1998 prevê o pagamento de auxílio financeiro durante o programa de formação, no montante equivalente a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. Pugnaram pela reforma da sentença para condenar “o Distrito Federal a pagar aos recorrentes o auxílio financeiro na importância de R$ 1.031,21 (um mil e trinta e um reais e vinte e um centavos), referente ao período remanescente compreendido entre 19/08/2023 a 25/08/2023, do Curso de Formação Profissional para o cargo de Agente de Polícia da PCDF fora realizado”.
6. De acordo com o art. 14 da Lei no 9.624/98, os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo e, em caso de aprovação no programa de formação, o tempo de seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo exercício para o cargo a que venha a ser investido.
7. Conforme o edital de abertura do concurso (Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020), item 18.2.2: “O CFP terá a carga horária de 368 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados”. Consta, também do edital que durante a realização do curso, o candidato estará sujeito ao Regime Escolar da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (antiga Academia de Polícia Civil do Distrito Federal).
8. O auxílio financeiro previsto na legislação foi concebido com o escopo de permitir a frequência do candidato ao curso de formação sem prejuízo de sua subsistência. Uma vez que o autor participou integralmente do CFP, no período compreendido entre 27/06/2023 a 25/08/2023, que ocorreu na modalidade presencial e EaD durante todo o CFP, não havendo razão para o não pagamento do auxílio no período entre 19/08/23 a 24/08/23. Revisto posicionamento anterior, para acolher a pretensão de recebimento de auxílio durante todo o período do curso de formação, independente da modalidade oferecida (presencial ou EaD).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos, condenando o réu a pagar a cada autor a quantia de R$ 1.031,21 (um mil e trinta e um reais e vinte e um centavos) corrigido pela SELIC a contar de 18/09/2023 (data do último recebimento do auxílio).
10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.